Tribunal: STJ
Processo: 5004256-86.2023.8.21.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746229 - RS (2024/0347287-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 83 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do
Tribunal de origem que reconheceu a abusividade dos
juros remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros
remuneratórios
contratados
eram
significativamente
superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central, caracterizando abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ,
que impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de
provas em recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação
da taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir
a abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não
trata de reexame de provas, mas de correta interpretação
jurídica sobre os fatos reconhecidos pelas instâncias
ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada,
por ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
Documento eletrônico VDA48134128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: b5e1062b-45e1-43f2-92e2-89255cda6e5b

7. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com
a taxa média de mercado exigem reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/06/2025
09/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48134128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: b5e1062b-45e1-43f2-92e2-89255cda6e5b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746229 - RS (2024/0347287-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 83 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do
Tribunal de origem que reconheceu a abusividade dos
juros remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros
remuneratórios
contratados
eram
significativamente
superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central, caracterizando abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ,
que impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de
provas em recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação
da taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir
a abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não
trata de reexame de provas, mas de correta interpretação
jurídica sobre os fatos reconhecidos pelas instâncias
ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada,
por ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

7. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com
a taxa média de mercado exigem reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Desembargador Carlos Cini Marchionatti, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 5, 7 e
83, todas do STJ.
Consta dos autos que o juízo de primeiro grau julgou procedentes os
pedidos formulados pelo ora agravado nos autos da ação de revisão
contratual.
Interposta apelação pela agravante, o recurso foi desprovido, mantida
integralmente a sentença de primeiro grau. O acórdão foi assim
ementado (e-STJ, fls. 413-414):
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REJEITADAS.
1. O Magistrado relatou o caso e analisou todas as questões
relevantes à resolução da controvérsia, especialmente aquelas
capazes de interferir no resultado da sentença. O relatório e a
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

fundamentação sucintos não se confundem com sua
inexistência, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.
2. Inexiste cerceamento de defesa, pois a demandada não
instruiu a contestação com prova suficiente a justificar o pedido
de produção de prova pericial, consoante disposto nos artigos
434 e seguintes do CPC, remanescendo a análise estritamente
documental.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Inobstante o princípio da força obrigatória dos contratos, as
cláusulas contratuais firmadas, ainda que por parte capaz e
ciente de seus termos, podem ser revistas em situações
excepcionais, flexibilizando- se o pacta sunt servanda,
especialmente como a dos autos, quando demonstrada a
excessiva oneração e o flagrante desequilíbrio entre as partes,
caracterizando a conduta abusiva, vedada pelo art. 39, inc. V, do
CDC, autorizando a revisão, na forma do art. 6o, inc. V, do CDC.
2. As considerações da financeira, especialmente em razão dos
custos de captação, custos de operação, da inadimplência da
carteira de empréstimos e de que a maioria das instituições não
trabalha com esse público, não tem o condão de afastar a
possibilidade de revisão contratual.
3. Mantida a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada,
pois excede substancialmente a média praticada pelo mercado
em operações similares, à época da contratação, inexistindo
prova apta a justificar a adequação dos índices cobrados da
consumidora, em razão das modalidade da operação
controvertida. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Demonstrada a destinação de valores para renegociação de
dívidas, não há falar em aplicação da média de operações de
crédito pessoal não consignado, existindo previsão específica do
BACEN para ambas as hipóteses, por critérios de especialidade,
observados os pedidos formulados desde a inicial.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE
VALORES. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. POSSÍVEL.
Reconhecida a abusividade de encargos no período da
normalidade, é possível a descaracterização da mora, a
compensação de valores e a repetição simples do indébito,
como determinado na sentença.
MÁ-FÉ. INOCORRENTE.
O resultado do julgamento afasta, por consequência lógica, a
tese sobre a litigância de má-fé.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram
rejeitados (e- STJ, fls.439-441).
Nas razões do especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a e
c, da Constituição Federal, aponta a defesa violação dos arts. 421 do
Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, além de divergência
jurisprudencial.
Alega “que o Tribunal a quo se pautou unicamente na “taxa média de
mercado”, sem se atentar as peculiaridades do caso concreto, as
particularidades das contratações firmadas entre as partes e
principalmente desconsiderando os altos riscos assumidos pela
Recorrente” (e-STJ, fl. 463), em desacordo com a jurisprudência do
STJ. .
Aduz, ainda, a violação aos arts. 355, incisos I e II, e 356, incisos I e II,
ambos do CPC, alegando que houve cerceamento de defesa em
virtude da ausência de perícia contábil para apuração da taxa correta,
mormente porque houve pedido expresso da parte agravante.
É o relatório
[...]
Quanto à controvérsia, o Tribunal de origem se manifestou nos
seguintes termos (e-STJ fls. 409-411-grifei)
[...] Não é caso de nulidade da sentença, pois está
suficientemente relatada e fundamentada, de acordo com o
disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, inc. IX, da CF.
A decisão não é genérica e, tampouco, deixou de analisar ou
fundamentar as razões para julgar o caso. Nessas
circunstâncias, não se deve "confundir a sentença com
fundamentação sucinta com aquela de fundamentação
deficiente" (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016).
Ademais, o julgador não precisa se manifestar sobre todas as
teses invocadas pelas partes, uma a uma, cabendo a ele,
todavia, enfrentar aquelas que poderiam interferir no resultado
do julgamento. E isso foi observado na sentença, pois a
Magistrada analisou as provas colacionadas pela defesa, dando-
lhes apenas interpretação diversa da pretendida.
Isto não se confunde com qualquer nulidade. Inexiste
cerceamento de defesa, pois a demandada não instruiu a
contestação com prova suficiente a justificar o pedido de
produção de prova pericial, consoante disposto nos artigos 434
e seguintes do CPC, remanescendo a análise estritamente
documental.
As demais preliminares confundem-se com o mérito, razão pela
qual serão com ele analisadas.
É possível a revisão do contrato no 033270004305 firmado, em
08.02.2018, no valor total de R$2.658,84, a ser pago em 12
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

parcelas de R$530,00 cada, por meio de descontos na conta-
corrente, com destinação de valores para renegociação do
contrato no 033270004063 (evento 1, CONTR6).
Inobstante o princípio da força obrigatória dos contratos, as
cláusulas contratuais firmadas, ainda que por parte capaz e
ciente de seus termos, podem ser revistas em situações
excepcionais,
flexibilizando-se
o
pacta
sunt
servanda,
especialmente como a dos autos, quando demonstrada a
excessiva oneração e o flagrante desequilíbrio entre as partes,
caracterizando a conduta abusiva, vedada pelo art. 39, inc. V, do
CDC, autorizando a revisão, na forma do art. 6o, inc. V, do CDC.
As considerações da CREFISA, especialmente em razão dos
custos de captação, custos de operação, da inadimplência da
carteira de empréstimos e de que a maioria das instituições
financeiras não trabalha com esse público, não afastam a
possibilidade de revisão, até porque não pode uma instituição
ser tratada de forma diferente da outra.
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta
pela Lei de Usura, entendimento consolidado na Súmula 596 do
STF: "as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional".
O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou seu
posicionamento
a
respeito
da
limitação
dos
juros
remuneratórios, em ação revisional de contratos bancários, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, autorizando a revisão
quando
demonstrada
cabalmente
a
abusividade.
Posteriormente, ainda, editou a Súmula 382 do STJ: "A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade ".
Portanto, os juros remuneratórios somente serão limitado à taxa
média de mercado quando cabalmente comprovada pelo
consumidor a significativa discrepância entre o índice pactuado
e a taxa de mercado para operações similares, à época da
contratação, observadas as particularidades de cada caso, de
acordo com o atual entendimento do STJ (AgInt no AREsp no
2358020/RS; AgInt no R Esp 1930618/RS; AgInt no AREsp no
2220130/RS; AgInt no AREsp no 1.183.999/RS).
Não se está dizendo que o Banco Central é a instituição
competente para regular a taxa média de juros do mercado,
mas, sim, que este referencial é um dos parâmetro utilizados
para aferir a abusividade da taxa avençada, pois representam
médias aritméticas das taxas de juros das operações realizadas
no período indicado em cada publicação, ponderadas pelos
respectivos valores contratados; e representam o custo efetivo
médio das operações de crédito, que é composto pelas taxas de
juros efetivamente praticadas pelas instituições financeiras e
custos adicionais, como encargos fiscais e operacionais dessas
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

operações, de acordo com as informações gerais constantes no
endereço eletrônico do BC.
No caso, as taxas de juros remuneratórios foram pactuadas em
17,00% ao mês e 558,01% ao ano, enquanto as taxas médias
de juros apuradas pelo BACEN, para operações similares,
naquele período, eram de 7,02% ao mês e 125,66% ao ano
(Códigos 25464 e 20742).
Logo, não há falar na ausência de ilegalidade, afronta à livre
pactuação e à limitação infraconstitucional ou inaplicabilidade da
taxa média de mercado, dada a manifesta discrepância entre os
juros cobrados pela instituição financeira e aquela praticada pelo
mercado (Apelação Cível no 70085219129).
Ademais, a demandada apresentou apenas argumentos
genéricos, sem qualquer prova de que o índice pactuado, o qual
destoa da média já inequivocamente alta no país, decorre do
risco da modalidade de empréstimo em discussão e do perfil da
parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto nos
artigos 373, inc. II, e 435 do CPC (AgInt no AR Esp no 2.044.921
/PR; AgInt no AREsp no 1.734.438/RJ).
Contudo, embora demonstrada a destinação de valores para
renegociação de dívidas (códigos 25465 e 20743), impõe-se
manter a aplicação da média de juros relativa às operações de
crédito pessoal não consignado (códigos 25464 e 20742), ante a
ausência de recurso do autor no ponto.
Não é caso de limitar as taxas de juros remuneratórios em 30%
acima da média praticada pelo mercado, porque implicaria na
manutenção da abusividade, consoante entendimento deste
Colegiado (Apelação Cível no 5045663-58.2019.8.21.0001/RS).
A Segunda Seção deste Superior Tribunal, no julgamento R Esp n.
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos,
fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto" (REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
No caso, a Corte a quo reconheceu a ilegalidade da taxa de juros
prevista no ajuste firmado entre as partes, argumentando ser
excessiva e abusiva em relação à média de mercado apurada pelo
Bacen, porquanto "a taxa de juros pactuada supera expressivamente à
referida taxa média de mercado, em mais de 50%, gerando uma
desvantagem excessiva ao consumidor".mediante taxas de 18,50% a.
m., quando a média de mercado em operações da mesma espécie era
de 6,85% a. m".
Referido entendimento se encontra em conformidade com a
jurisprudência do STJ, fazendo incidir ao caso o óbice da Súmula n. 83
/STJ, mormente porque a Corte ainda assentou que "embora a
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

instituição financeira justifique a cobrança de juros mais elevadas em
razão do risco da operação, diante da situação da economia na época
da contratação, ou o custo da captação dos recursos, comparado ao
de outras operações disponíveis no mercado, no presente caso, tais
situações não autorizam a aplicação de juros em patamar tão superior
à média de mercado divulgada pelo Banco Central, haja vista que os
alegados riscos da operação de crédito, que sequer foram
demonstrados na espécie, devem ser suportado pela própria
instituição financeira e não pelo consumidor."
Assim, não há como afastar a conclusão estadual sem a interpretação
das cláusulas pactuadas e o revolvimento fático-probatório,
procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária,
em razão dos óbices contidos nos verbetes das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros pactuados
decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado entre as partes
e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim,
para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de recurso
especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e provas
dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é
entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula contratual
" (Súmula 5/STJ) e que
não enseja recurso especial
"A pretensão de simples reexame
(Súmula 7/STJ).
de prova não enseja recurso especial"
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47869833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:36
Código de Controle do Documento: 61c2e486-7c71-4a8f-beec-5a2cba766383

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.229 / RS
Número Registro: 2024/0347287-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042568620238210048
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
Documento eletrônico VDA48074994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:25
Código de Controle do Documento: 43cb6337-eda7-4252-a9b3-ac8921c811e1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:25
Código de Controle do Documento: 43cb6337-eda7-4252-a9b3-ac8921c811e1